Tribunal: TJDFT
Processo: 0732515-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios ao INSS e MTE. Verba salarial. Impenhorabilidade em regra. Inocuidade da medida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de localizar verbas salariais do executado para fins de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se o indeferimento da expedição de ofícios ao INSS e ao MTE atenta contra o dever de cooperação entre as partes e o juiz, bem como à primazia do interesse do credor na satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. Há que ser mantido hígido o indeferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao INSS, quando evidenciado que, tendo sido infrutíferas pesquisas anteriores realizadas via Sisbajud e Infojud, inexistem indícios de que a parte executada aufere rendimentos mensais.
4. A ausência de indícios de recebimento de valores superiores ao limite legal de impenhorabilidade torna a expedição dos ofícios medida ineficaz, que apenas acarretaria movimentação desnecessária da máquina judiciária.
5. Não se pode cogitar de violação ao dever de cooperação nem à primazia do interesse do credor pelo indeferimento do pleito, quando for constatada ausência de utilidade prática da diligência requerida.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0740055-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 27.02.2025.